Tribunal: STF
Processo: HC 183658
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguara/MG, no processo nº 0322.19.000316-8, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 6 de maio de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 213, § 1º (estupro), 217-A (estupro de vulnerável) e 218-A (satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente), ambos do Código Penal.
    Condenou-o a 69 anos e 9 meses de reclusão e 1 mês de prisão simples, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude do cometimento dos delitos mencionados. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.484/MG, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante diz sofrer o paciente de retardo mental leve, aduzindo pertencer a grupo de risco, podendo contrair o novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. Sucessivamente, postula a substituição da custódia por prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da medida pretendida. Embora apontado que o paciente apresenta retardo mental leve, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator